Tribunal: CARF
Processo: 12719.720532/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720532/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
ROCHA & CASTRO INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720532/2015-44
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720532/2015-44

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do em face do
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 64/2018 (fls. 99), que excluiu o contribuinte
do Simples Nacional, a partir de 25 de março de 2015.
A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída de ofício, com fundamento
no inciso VII, § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e suas alterações,
combinado com o Art. 84, inciso IV, “f”, da Resolução CGSN n° 140, de 2018.
O contribuinte foi autuado por meio do Auto de Infração no 0925200-62498/2015,
constante do processo no 12719.720527/2015-31, da apreensão de mercadorias de
procedência estrangeira em situação irregular no país; e intimado a apresentar sua
impugnação no prazo legal. Declarada a revelia do contribuinte, foi aplicada a pena de
perdimento das mercadorias relacionadas no Termo de Retenção de Encomenda (fls. 05-
07).
Uma vez constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, conforme legislação supracitada, foi emitido o ato de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, em cumprimento à Representação para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 03-04).
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 24/09/2018, a
manifestação de inconformidade de fl. 30-35, alegando, preliminarmente, que o
recebedor da notificação deixou de transmiti-la aos patrões, requerendo fosse relevada a
revelia e considerados os argumentos ora apresentados. Quanto aos fatos, arguiu que o
aparelho apreendido não se tratava de mercadoria comercializada nem origem de
contrabando ou descaminho. Esclareceu:
Cumpre esclarecer nesse ponto, a finalidade do aparelho em questão, ou seja. O
"Localizador de satélite Satlink WS 6906", faz a verificação (durante a
implementação) de equipamentos (prato, lnbf, amplificadores. multiswitches)
localizando o satélite e fazendo apenas os ajustes necessários. O instalador pode
definir precisamente a distância focal e foco de cada câmera. O Finder Profissional
Digital tem um verde "LOCK" luz indicadora positivamente ID do satélite que você
está procurando. Este Finder Profissional, medidor de sinal por satélite é simples e
conveniente para definir e alinhar urna antena parabólica. O Finder Profissional
Digital permite verificar os parâmetros de satélite, podendo o técnico definir e
alinhar uma antena parabólica rapidamente.
O equipamento em questão é um item essencial para todos os profissionais que
trabalham na instalação de Parabólicas em qualquer lugar do Brasil para recepção
de sinal aberto de TV analógica, digital (SD) e HD, via satélite (Banda C) com
equipamento das marcas Aquário, Century, ELSYS, ELGIN e antenas DTH das
Operadoras de TV por assinatura como Claro, Nossa TV, 0i, SKY e Vivo. Além de
profissionais da área de vídeo segurança. Sendo a principal ferramenta de trabalho,
indicada por todos os treinamentos das empresas citadas anteriormente.
Além disso, sua entrada A/V permite a conexão de câmeras de vigilância, o que torna
esse dispositivo uma ferramenta muito útil para os instaladores de sistemas de Vídeo
vigilância.
(...)
Não obstante há tudo já explanado, temos ainda, que a empresa ora Contestante não
estava comercializando a mercadoria, mais sim PRESTANDO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720532/2015-44

No tocante a mercadoria estar desacompanhada da NF de serviço, esclarecemos e
juntaremos documentos comprobatórios de que a época dos fatos, os serviços de
assistência técnica eram tirados em uma nota única ao final do mês, bem como, os
Correios não exigiam que a mercadoria trafegasse com a NF ou Declaração de
Conteúdo conforme é exigido nos dias de hoje,(...)”
Ao final, requereu o afastamento da pena de exclusão do Simples Nacional imposta e
pediu deferimento.
Em sessão de 18/06/2019, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 107/108 do e-processo):
De acordo com a Representação para Exclusão do Simples Nacional, a pena de
perdimento das mercadorias foi aplicada em decorrência de procedimento de
fiscalização que visava verificar a regularidade de mercadorias de origem e procedência
estrangeira, em circulação no Centro de Triagem da Empresa de Correios e Telégrafos -
ECT, em São José, SC. A pena de perdimento se deu nos termos descritos no Auto de
Infração e Apreensão de Mercadoria no 62498/2015, objeto do processo no
12719.720527/2015-31, constante dos presentes autos às folhas 05-06.
A exclusão do Simples Nacional está disciplinada nos artigos 28 a 32 da Lei
Complementar no 123, de 2006. Os artigos a seguir dispõem sobre o caso em comento:
[...]
Em sua defesa, o contribuinte pugnou pela não comercialização das mercadorias e sua
descaraterização como objeto de contrabando ou descaminho. Sustentou que os
receptores de satélite são aparelhos essenciais para a instalação de antenas parabólicas e
que a empresa é prestadora de assistência técnica. Informou que as notas fiscais de
serviços foram emitidas em uma única vez, no final do mês, visto que não havia essa
exigência à época da ocorrência dos fatos.
Cabe observar que a principal atividade econômica exercida pela empresa, constante do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, é a descrita o código CNAE 47.51-2-01
– Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Além disso, no Termo de Retenção de Encomenda (fls. 07-08), consta a relação das
mercadorias objeto do perdimento, consistindo em 23 itens, entre celulares, fontes e
receptores/localizadores de satélite, em quantidades tais que permitem caracterizar sua
destinação comercial.
As notas fiscais de prestação de serviços (fls. 82-98) contêm em sua descrição,
atividades genéricas como “Serviços prestados” ou outras específicas à manutenção de
computadores e equipamentos de informática, contundentes com a atividade secundária
exercida pela empresa – CNAE 95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores
e de equipamentos periféricos, constante de seu cadastro CNPJ (fl. 104). Não há
evidências de que os receptores de satélite se destinavam de fato à prestação dos
serviços e que não tinham destinação comercial.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720532/2015-44

Quanto à descaracterização das mercadorias como objeto de descaminho, o contribuinte
limitou-se a justificar o fato de elas estarem desacompanhadas de nota fiscal de serviço.
Não foram apresentados quaisquer documentos de prova da regular importação dos bens
retidos. Ademais, sua revelia declarada no Auto de Infração no 0925200-62498/2015,
constante do processo administrativo fiscal no 12719.720527/2015-31, ensejou a
manutenção da autuação com a consequente aplicação da pena de perdimento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
argumentos anteriormente apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/07/2019 (fls. 114 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
31/07/2019 (fls. 116 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante descrito pelo breve relato do caso, a exclusão do contribuinte deu-se
em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, motivo pelo qual foi aplicado ao caso o artigo 29,VII, da Lei Complementar no
123/2006. A mencionada legislação é de fato bastante clara ao prever a exclusão do regime do
contribuinte que comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Como muito observado pela instância a quo (fls. 107 do e-processo), a pena de
perdimento das mercadorias foi aplicada em decorrência de procedimento de fiscalização que
visava verificar a regularidade de mercadorias de origem e procedência estrangeira, em
circulação no Centro de Triagem da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, em São José, SC.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720532/2015-44

A pena de perdimento se deu nos termos descritos no Auto de Infração e Apreensão de
Mercadoria no 62498/2015, objeto do processo no 12719.720527/2015-31.
Também é importante destacar que o contribuinte foi declarado revel, conforme
constam dos autos do processo administrativo fiscal referente à autuação da pena de perdimento,
oportunidade em que deveria ter apresentado toda a documentação necessária para comprovar
suas alegações e afastar a aplicação da penalidade. Não cabe, neste momento processual,
proceder-se à análise dos documentos apresentados, visto que a lide do presente processo está
limitada ao ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Em que pese entendimento em sentido diverso, entendemos que descabe nos
presentes autos qualquer rediscussão sobre a materialidade e responsabilidade na apreensão das
mercadorias, posto que qualquer contestação deveria ter sido apresentada no âmbito do PAF
12719.720527/2015-31.
Assim, a nosso ver, o que o contribuinte pretende na verdade no presente é a
rediscussão de todos os fatos relacionados com a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho, os quais, todavia, foram objeto de processo administrativo próprio,
no qual o contribuinte não apresentou a devida defesa.
Assim, é importante que fique bastante claro que todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte em sede de recurso voluntário deveriam ter constado do PAF
12719.720527/2015-31 e não do presente processo, o qual parte da premissa de que o
contribuinte já teria cometido a infração “comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho”.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.754 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.720532/2015-44

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital